Tribunal: TJMT
Processo: 0013371-29.2017.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013371-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELITON TITO POQUIVIQUI RAMOS - CPF: 058.653.291-97 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 535.670.051-20 (VÍTIMA), EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 067.176.261-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. ÁLIBI CONFIRMADO. CORRÉU QUE NEGA PARTICIPAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.

MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, fundamentada na insuficiência de provas para a condenação.

2. Fatos relevantes:
(i)
o corréu confessou a prática do crime de roubo e negou o envolvimento do apelado;
(ii)
a vítima disse que realizou o reconhecimento do apelado na fase policial, o que foi confirmado por policiais militares;
(iii)
não há nos autos termo de reconhecimento ou qualquer documento que ateste que o apelado foi identificado como um dos autores do crime ou informações de como o ato foi realizado;
(iv)
na fase policial há elemento que indica que o veículo subtraído da vítima foi utilizado para buscar o apelado horas após a prática criminosa.

3. Requerimento: condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, considerando o reconhecimento informal realizado na fase policial e as demais provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento pessoal realizado informalmente, sem segurança quanto a observância das formalidades legais, não constitui prova suficiente para sustentar decreto condenatório quando isolado nos autos.

6. A existência de álibi confirmado por testemunha e a confissão do corréu negando a participação do apelado fragilizam ainda mais o conjunto probatório.

7. Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0013371-29.2017.8.11.0042, que absolveu
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), do Código Penal (id. 252370704).

Inconformado, o órgão ministerial sustenta que a prova dos autos é suficiente para condenação do apelado, motivo pelo qual pugnou pela imposição das penas previstas no art. 157, §2º, II, do Código Penal ao apelado (id. 252370707 e id. 252370712).

As contrarrazões foram pela rejeição do apelo ministerial e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 252370715).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso de apelação (id. 254340679).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público

de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
e do corréu Evandro Silva do Nascimento, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (id. 252370398 – pp. 01/03), pelos fatos a seguir:

“
No dia 09/04/2017, por volta das 03h30min, na distribuidora de bebidas “Canal Festa” situada a Rua Pará, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, os denunciados
Weliton
e
Evandro
subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Fiat/Pálio Fire branco, placa NCQ-6457 (avaliado em R$ 17.240,00 – fl. 30), além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) e pertencente à vítima
Reinaldo Rodrigues de Souza
.

Consta no incluso caderno investigativo que no dia e hora dos fatos os denunciados
Weliton
e
Evandro
, na posse de um simulacro de arma de fogo (apreendido), abordaram a vítima e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo. Depois de consumar a empreitada criminosa, a dupla deixou o local na posse do veículo subtraído.

A guarnição militar foi acionada e 04 (quatro) horas depois logrou êxito em localizar e proceder à abordagem no aludido veículo (já sem as placas identificadoras). Na oportunidade, estavam no interior do veículo os denunciados
Weliton
e
Evandro
e os nacionais “Felipe Raylan de Lima” e “Leandra Leal dos Santos” (14 anos de idade), sendo todos levados à Delegacia de Polícia.

A vítima deslocou-se à Delegacia e reconheceu os denunciados
Weliton
e
Evandro
como sendo os autores do roubo (fls. 06). Quando aos nacionais “Felipe” e “Leandra” não se restou demonstrada a participação no roubo ou no crime acessório de receptação.

O denunciado
Weliton
foi ouvido e negou a participação no roubo (fls. 14). Já o denunciado
Evandro
, por sua vez, confessou a participação no crime (fls. 17).

Não obstante o veículo estar sem as placas identificadoras, não restou evidenciada a prática de nenhum dos núcleos do tipo penal (adulteração ou remarcação)
” (id. 252370398 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 219/2017/DERRFVA, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelado
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
e do corréu Evandro Silva do Nascimento.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os policiais militares Jhony Charles Dorigão e Dayvid Alves Bispo relataram que durante a realização de rondas pelo bairro CPA IV, realizaram a abordagem de um veículo FIAT Pálio, de cor branca, sem placas sinalizadoras, com quatro ocupantes, sendo eles o apelado, o corréu Evandro Silva do Nascimento e os menores Felipe Raylan de Lima e Leandra Leal dos Santos (id. 252370398 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Durante a revista no interior do automóvel, a guarnição localizou um simulacro de arma de fogo e constatou que o veículo havia sido roubado na madrugada daquele dia (09/04/2017), razão pela qual os suspeitos foram conduzidos à delegacia (id. 252370398 – pp. 06/07 e pp. 09/10).

Em suas declarações na fase investigatória, a vítima relatou que no dia dos fatos parou o seu carro para comprar cigarros, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos. Infere que um deles estava munido com objeto semelhante a arma de fogo, que subtraíram seu automóvel, aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), sua CNH e cartões bancários. Salientou ainda que “
na sala da Polícia Militar reconheceu os dois suspeitos que roubaram seu veículo, sendo informados os nomes
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
e
Evandro Silva do Nascimento
” (id. 252370398 – p. 11).

Por sua vez, o menor
Felipe Raylan de Lima
disse que no dia anterior ao crime, havia combinado com
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
para irem à chácara de sua mãe. Afirmou que estava andando pelo bairro quando o corréu
Evandro Silva do Nascimento
passou de carro e perguntou se queria dar uma volta. Mencionou que foram buscar
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
na casa dele usando um veículo Pálio, de cor branca (id. 252370398 – p. 12).

A adolescente
Leandra Leal dos Santos
afirmou que no dia dos fatos, por volta das 9 horas, o corréu
Evandro Silva do Nascimento
foi até sua casa em um veículo Pálio de cor branca e a convidou para ir a uma chácara. Relatou que no caminho a Polícia Militar os abordou, ocasião em que se constatou que o veículo havia sido roubado. Negou qualquer participação na subtração do veículo (id. 252370398 – p. 15).

Ao ser interrogado, o apelado relatou que foi convidado para ir à chácara da mãe de um conhecido e que, no início da manhã dos fatos, o corréu
Evandro Silva do Nascimento
passou para buscá-lo em sua residência em um veículo Pálio, de cor branca. Disse que ao saírem, foram abordados pela Polícia Militar, que constatou que o veículo era produto de roubo, mas negou qualquer participação na subtração do automóvel (id. 252370398 – pp. 19/20).

Por fim, o corréu
Evandro Silva do Nascimento
confessou a prática do crime de roubo, mas negou que Weliton Tito Poquiviqui Ramos tenha participado do fato, alegando que o delito foi praticado com outro indivíduo (id. 252370398 – pp. 23/24).

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva da vítima e das testemunhas Jhony Charles Dorigão e Dayvid Alves Bispo. O apelado não foi interrogado, pois não compareceu à audiência de instrução.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou que “
faz muito tempo, não me lembro das pessoas, das faces, mas eu lembro da situação; que fui abordado por esse rapaz que estava com uma arma, que disse passa o carro, passa tudo; ...que os policiais encontraram o carro pela manhã; ...lembro que eram dois rapazes, um com arma e outro sem arma; eu só lembro desse da arma que colocou; que aí eu entrei em pânico, só fui entregando né, nem olhei né; não olha não olha não olha...aí eles já saíram em alta velocidade; foi muito rápido
” (extrato da sentença – id. 252370704).

Importante salientar que a vítima relatou que realizou o reconhecimento dos suspeitos na delegacia de polícia e que não teve dúvidas em apontá-los como os autores do delito.

O reconhecimento foi confirmado em Juízo pelas testemunhas.

Ao responder ao questionamento do Promotor de Justiça sobre o que se lembrava dos fatos, o policial militar Jhony Charles Dorigão afirmou:

“
Promotor
: “O que o senhor se lembra sobre isso, senhor Jhony?”

Testemunha
: “Bom, foi passado a ocorrência né, no horário que foi citado aí. Algumas horas depois, quando a gente tava indo (...)”

Promotor
: “Algumas horas depois da ocorrência do roubo?”

Testemunha
: “Da ocorrência do roubo. Algumas horas depois, quando a gente tava deslocando pra companhia já pra serviço, passou o veículo do nosso lado. Aí foi feito a abordagem né. O veículo tava sem placa. Aí fizemos a abordagem, constatamos que era o veículo que havia sido, né. Como foi dito, foi feito o reconhecimento, a vítima reconheceu.”

Promotor
: “A vítima reconheceu dois?”

Testemunha
: “Isso (...)
” (Extrato das razões recursais – id. 252370712).

Por sua vez, o policial militar Dayvid Alves Bisbo relatou:

“
Foi passado via rádio esse roubo, no CPA II, CPA II, em frente à “Carol”, “Distribuidora Carol”, que teria acontecido um roubo de um Palio branco. E a vítima ligou lá pro CIOSP informando. Aí foi passado no rádio, aí a minha guarnição fez a ronda tudinho, nesse horário, três e pouco da manhã, e não encontrou nada, não encontrou. Aí, quando foi uma base de umas 07:50 da manhã, a gente tava passando serviço, tava em sentido batalhão passando serviço, na Avenida Curió, próximo à Caixa d’ Água, quando esse Palio passou pela Guarnição, tava sem placa, e a gente reconheceu o carro, porque a vítima tinha falado que tinha um quebrado, um trincado no vidro da frente do carro. Aí a gente abordou o carro, na hora que a gente abordou tinha quatro pessoas, três rapazes e uma menina de menor. Nós abordamos o carro já perguntando de quem era o carro, ninguém sabia falar de quem era o carro. Um falava que achou o carro com a chave de contato e não sabia falar de quem que era. Levamos pro CISC, todo mundo. Levamos o carro também, que foi checado, foi constatado que era o carro que havia sido roubado. Levamos pro CISC lá pra providências. Chegou lá, ligamos pra vítima, a vítima chegou lá no CISC e reconheceu dois dos que tavam dentro do veículo
”
(Extrato das razões recursais – id. 252370712).

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau concluiu que os elementos produzidos na fase judicial não são suficientes para permitir a condenação do apelado, razão pela qual o absolveu da acusação da acusação de ter perpetrado o crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Inconformado, o órgão acusador pleiteia a reforma da sentença, argumentando que, ao ser ouvida na fase policial, a vítima não apenas relatou os fatos, mas também identificou o apelado e seu comparsa como os autores do crime de roubo. Adicionalmente, em juízo, a vítima confirmou que reconheceu os suspeitos sem hesitação, o que foi corroborado pelos policiais militares ouvidos durante a fase instrutória.

Mencionou ainda que o apelado foi preso poucas horas depois do crime em posse do veículo subtraído, onde um simulacro foi encontrado e que
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
sequer compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos.

Pois bem. Inobstante os argumentos do órgão acusador, é certo que a prova dos autos é insuficiente para condenação do apelado.

Em primeiro lugar, apesar de a vítima e dos policiais militares terem relatado que o apelado foi identificado como um dos autores do crime de roubo, não há nos autos qualquer instrumento que demonstre em que condições o ato foi realizado, pois não há o termo de reconhecimento anexado ao feito a fim de demonstrar a higidez do ato e o respeito às disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar, a versão apresentada pelo apelado durante as investigações é convergente com os demais elementos produzidos naquela fase. Isso porque,
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
disse que havia combinado, no dia anterior aos fatos, de ir à chácara da mãe de um conhecido e que, na data combinada, o corréu
Evandro Silva do Nascimento
passou para buscá-lo, sendo que a abordagem ocorreu logo depois.

A declaração converge com o depoimento do menor Felipe Raylan de Lima, que confirmou que havia combinado com
Weliton Tito Poquiviqui Ramos
para irem à chácara de sua mãe. O adolescente relatou que após encontrar com o corréu andando de carro pelo bairro, foram buscar o apelado em sua casa.

Ou seja, o apelado apenas teria entrado no veículo e se encontrado com o corréu, horas após o crime, não havendo informações seguras de que tenha participado dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em terceiro lugar, o corréu
Evandro Silva do Nascimento
, cuja punibilidade foi extinta em razão da prescrição, confessou a prática criminosa e negou qualquer envolvimento do apelado no crime de roubo ocorrido na madrugada do dia dos fatos.

Portanto, embora haja nos autos elemento indiciário desfavorável ao apelado, consistente no suposto reconhecimento feito em sede policial, a ausência de formalização do ato, a fim de atestar a sua idoneidade, a negativa do corréu e a existência de álibi confirmado por testemunha ouvida na fase policial, inviabilizam a alteração da sentença.

Deve-se destacar que a gravidade de suas consequências impede a emissão de Juízo condenatório quando a prova dos autos não for segura e demonstrar, sem qualquer dúvida, a contribuição do agente com a prática criminosa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “[...]
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025